Tribunal: STJ
Processo: 0000678-72.2017.8.06.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976552 - CE(2025/0237685-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA BRITO ALENCAR ALVES
ADVOGADO
: THIAGO BONAVIDES BORGES DA CUNHA BITAR - CE019880
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO SEM
ASSINATURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
I, DO CPC.
ART. 373,
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 7 DO STJ.
INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.061/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A invalidade do contrato por ausência de assinatura não impede o
reconhecimento da transferência efetiva do numerário à conta da
empresa recorrente. A revisão sobre a suficiência da prova
documental para demonstrar o efetivo depósito dos valores na conta
corrente demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Inexiste dissídio jurisprudencial, porquanto o
trata
Tema 1.061/STJ
de situação distinta, relativa à impugnação da autenticidade de
assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira. No
caso, o Tribunal local reconheceu a invalidade do instrumento
contratual, aplicando a vedação ao enriquecimento sem causa diante
da prova da disponibilização dos valores.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54072379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3664e87a-cf2a-4437-a3e8-59767f666377

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3664e87a-cf2a-4437-a3e8-59767f666377

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976552 - CE (2025/0237685-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA BRITO ALENCAR ALVES
ADVOGADO
: THIAGO BONAVIDES BORGES DA CUNHA BITAR - CE019880
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO SEM
ASSINATURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
I, DO CPC.
ART. 373,
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 7 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
TEMA 1.061/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas
art. 1.022
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. A invalidade do contrato por ausência de assinatura não impede o
reconhecimento da transferência efetiva do numerário à conta da
empresa recorrente. A revisão sobre a suficiência da prova documental
para demonstrar o efetivo depósito dos valores na conta
corrente demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Inexiste dissídio jurisprudencial, porquanto o
trata
Tema 1.061/STJ
de situação distinta, relativa à impugnação da autenticidade de
assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira. No caso,
o Tribunal local reconheceu a invalidade do instrumento contratual,
aplicando a vedação ao enriquecimento sem causa diante da prova da
disponibilização dos valores.
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA CAROLINA
BRITO ALENCAR ALVES – ME (ANA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
assim ementado:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
CONTRATAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. DEVER DE RESTITUIR. ARTS. 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta com vistas a reforma da
sentença vergastada a fim de que se reconhecesse a regular
contratação do crédito e, por conseguinte, o débito oriundo do seu
inadimplemento.
2. Examinando detidamente o instrumento contratual, verifica-se que o
ajuste não apresenta qualquer assinatura (física ou digital) que
demonstre o consentimento dos apelados, na qualidade de
representantes legais da pessoa jurídica, em relação à contratação do
crédito ali retratado. Logo, faz-se necessário reconhecer a invalidade
/irregularidade do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
no 438.000.866.
3. Entretanto, a despeito da mácula existente sobre a contratação, não
se pode ignorar que os valores “contratados” foram efetivamente
transferidos para a conta da pessoa jurídica, como se observa no extrato
financeiro, em
(Operação: 677 – BB Giro Flex; Lote: 14128;
23/05/2014
Documento: 438000866000001).
4. Portanto, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito por parte da
requerida, é medida que se impõe reconhecer que a Instituição
Financeira faz jus à restituição do montante creditado indevidamente na
conta da pessoa jurídica, qual seja, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), devidamente atualizada e corrigida.
5. Isto porque, “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida
condicional antes de cumprida a condição.” (art. 876, CC), ainda que a
pessoa não tenha dado causa ao pagamento indevido (art. 884, CC).
Precedentes TJCE.
6. Por fim, no presente caso, é obrigatória a observância do §8o, art. 85,
do
motivo pelo qual fixo, de ofício, os honorários
CPC/2015,
sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do advogado da
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

promovente, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fls. 309/310).

Nas razões do agravo, ANA defendeu a não incidência dos óbices sumulares,
especialmente a
alegando se tratar de reenquadramento jurídico de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 421-428).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, ANA sustentou
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
art. 105
(1)
1.022, II, do CPC, alegando que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais
suscitadas pela recorrente, notadamente a ausência de prova válida do crédito e a
inaplicabilidade do enriquecimento sem causa;
violação dos arts. 373, I, do CPC, e 6o,
(2)
VIII, do CDC, alegando que os extratos bancários foram unilateralmente produzidos pelo
recorrido, não possuindo qualquer força probatória para demonstrar a efetiva contratação
do crédito;
violação dos arts. 876 e 884 do CC, alegando que não se pode presumir o
(3)
enriquecimento sem causa sem a prova de que o crédito foi disponibilizado na conta
corrente;
existência de dissídio jurisprudencial, em relação ao Tema Repetitivo 1.061
(4)
do STJ.

Breve histórico processual

Na origem, o BANCO DO BRASIL S.A. (BB) ajuizou ação de cobrança contra
ANA, além de Boanerges Lopes de Custódio Filho e Ana Carolina Brito
Alencar, lastreada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, alegando
ter disponibilizado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na conta
corrente da pessoa jurídica, em 23/5/2014.
A r. sentença julgou a ação improcedente, condenando o BB ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo BB para determinar que ANA restitua os valores depositados indevidamente em sua
conta corrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e com
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Fixou, de ofício, os honorários
sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do advogado do BB.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

(2) Da violação dos arts. 373, I, do CPC, e 6o, VIII, do CDC

O Tribunal estadual concluiu pela invalidade do contrato, pela ausência de
assinatura, tanto física quanto digital. Confira-se trecho do acórdão:
Examinando detidamente o instrumento contratual (fls. 20/36), verifico
que o ajuste não apresenta qualquer assinatura (física ou digital)
que demonstre o consentimento dos apelados, na qualidade de
representantes legais da pessoa jurídica, em relação à contratação
do crédito ali retratado.
Dessa forma, considerando a ausência de elementos aptos a comprovar
a contratação do crédito por parte dos apelados, resto-me convencido
acerca da invalidade/irregularidade do Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex no 438.000.866. (e-STJ, fls. 312).

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a alegada
violação do
o, VIII, do CDC, no sentido de que caberia a inversão do ônus da prova.
art. 6
Pelo contrário: o acórdão consignou que o BB, na qualidade de parte autora, suportou o
ônus de demonstrar o fato constitutivo da pretensão de restituição dos valores
depositados na conta, decidindo a controvérsia com base nas provas efetivamente
produzidas nos autos.
Desse modo, além do referido preceito legal não ter sido examinado sequer
lateralmente no acórdão recorrido, carecendo, pois, de prequestionamento, também não
possui pertinência temática com a questão controvertida, razão pela qual, no ponto, o
recurso especial é inadmissível pela incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
No que tange à alegada violação do
I, do CPC, ANA alegou que o BB
art. 373,
não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito. Porém, para infirmar o
entendimento do acórdão seria necessário novo exame do conjunto fático probatório, o
que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

(3) Da violação dos arts. 876 e 884 do CC

No que concerne ao enriquecimento sem causa, o acórdão recorrido não
presumiu vantagem indevida, e sim deduziu da prova documental a ocorrência
do depósito dos valores, aplicando os arts. 876 e 884 do CC para impor restituição do
que foi creditado indevidamente.
Confira-se:
Entretanto, a despeito da mácula existente sobre a contratação, não
se pode ignorar que os valores “contratados” foram efetivamente
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

transferidos para a conta da pessoa jurídica, como se observa no
extrato financeiro de fls. 37/39, em
(Operação: 677 BB
23/05/2014
Giro Flex; Lote: 14128; Documento: 438000866000001).
Portanto, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito por parte da
requerida, é medida que se impõe reconhecer que a Instituição
Financeira faz jus à restituição do montante creditado indevidamente na
conta da pessoa jurídica, qual seja, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), devidamente atualizada e corrigida.
Isto porque, “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida
condicional antes de cumprida a condição.”
Note-se que o
(art. 876, CC).
dever de restituir subsiste, ainda que a pessoa não tenha dado causa ao
pagamento indevido. É o que se depreende do Código Civil, in verbis:
(...).

Dessa forma, não subsiste a tese de que “não se pode presumir o
enriquecimento sem causa sem prova da disponibilização”. A disponibilização foi
afirmada pelo acórdão de forma expressa, a partir dos extratos bancários, e a
condenação à restituição resultou da ausência de causa jurídica para a retenção dos
valores. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

(4) Do dissídio jurisprudencial

Não se evidencia a alegada divergência jurisprudencial.
A tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 dirige-se às hipóteses em que o
consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário
apresentado pela instituição financeira, deslocando a esta o ônus de comprovar a
autenticidade do pacto.
No caso em exame, porém, o Tribunal estadual não presumiu a validade do
ajuste, mas, ao contrário, reputou inválido o contrato. Ainda assim, com base na prova
documental produzida, concluiu pela efetiva realização do depósito na conta da
demandada, determinando a restituição dos valores creditados indevidamente.
Diante desse quadro fático específico, distinto daquele apreciado no
não se configura o alegado dissídio.
Tema 1.061/STJ,
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do BB, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:17
Código de Controle do Documento: bd1c0069-1d13-4be5-959d-3e70c50a5c30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.552 / CE
Número Registro: 2025/0237685-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006787220178060132 6787220178060132 678722017806013296612017 96612017
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA BRITO ALENCAR ALVES
ADVOGADO : THIAGO BONAVIDES BORGES DA CUNHA BITAR - CE019880
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: 6ec23439-0e5b-4f65-a2c1-388a850ab085

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: 6ec23439-0e5b-4f65-a2c1-388a850ab085